Tribunal: STF
Processo: ARE 1433098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SUBVENÇÃO ECONÔMICA AO PREÇO DO ÓLEO DIESEL. LEI 9.445/97. REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. ILEGALIDADE AFASTADA.



    1. As condições de fruição da benesse instituída pela Lei nº 9.445/1997, que institui a subvenção econômica ao preço do óleo diesel consumido por embarcações pesqueiras nacionais, foram por esta acometidas ao Poder Executivo, que as disciplinou por meio do Decreto nº 7.077/2010.



    2. O Decreto não extrapolou a Lei que rege a matéria, apenas regulamentou a sua execução. Portanto, não há ilegalidade a permear a exigência de comprovação de regularidade fiscal, porquanto prevista no incisoIII do art. 4º Decreto nº 7.077/2010.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Na hipótese, permito-me adotar como razões de decidir os fundamentos expendidos pelo eminente Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Jr. quando do exame do agravo de instrumento interposto pelo autor em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência (AG 5010114-60.2020.4.04.0000/SC), haja vista terem exaurido a matéria em debate, in verbis:



    (...) 



    A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a inscrição no CADIN, por si, não obsta o cadastramento no sistema de subvenção do óleo diesel. Nesse sentido:



    (...)



    Os referidos precedentes afirmam, em suma, que o CADIN possui caráter informativo, sendo que a Lei nº 10.522/02 não atribui efeitos impeditivos à inscrição, como fazia a Medida Provisória nº 1.442/96. Citam ainda ojulgamento da ADIn nº 1.454 pelo Supremo Tribunal Federal.



    A situação dos autos, contudo, é diversa. Aqui, discute-se a legalidade e a constitucionalidade da exigência de prova da regularidade fiscal para habilitação à subvenção de óleo diesel.



    A subvenção é concedida com fundamento na Lei nº 9.445/97, que dispõe:



    (...)



    Assim, a lei confere ampla margem de discricionariedade ao Poder Executivo para estabelecer condições. Hoje, a norma é regulamentada pelo Decreto nº 7.077/2010, que prevê:



    (...)



    Assim, em cognição sumária, não é possível afirmar ofensa à legalidade, pois a lei conferiu ao Executivo margem para estipular requisitos para concessão da subvenção. Ademais, o requisito não é desarrazoado.



    Ademais, não se trata de medida coercitiva, mas sim requisito para obtenção do benefício."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente